Tribunal: TJSP
Processo: 2326684-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela antecipada em caráter antecedente – Cessão de Direitos Fiduciários com Sub-rogação de Alienação Fiduciária em Garantia – Pretensão do autor de cancelamento da consolidação da propriedade e suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial, sob a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial – Indeferimento – Ausência, por ora, de elementos que evidenciem a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela antecipada em caráter antecedente – Cessão de Direitos Fiduciários com Sub-rogação de Alienação Fiduciária em Garantia – Pretensão do autor de cancelamento da consolidação da propriedade e suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial, sob a alegação de nulidade do procedimento extrajudicial – Indeferimento – Ausência, por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.